Tribunal: TJSP
Processo: 0503063-21.2009.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação Cível – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do artigo 1.030, inciso II, do CPC, em face do julgamento do mérito do REsp no 1.045.472/BA, Tema no 166, STJ – Acórdão que não contraria o julgado paradigma – Decisão mantida – Recurso da Municipalidade parcialmente provido.